Tribunal: TJPA
Processo: 0800702-71.2018.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800702-71.2018.8.14.0015

APELANTE: PREFEITURA DE CASTANHAL, MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: ALICIA CANTUARIA DA GAMA MORBACH

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nota-se que houve vínculo precário cujo prazo de duração em razão de sucessivas prorrogações tornou-se incompatível com a transitoriedade preconcebida para tal espécie funcional sendo evidente sua nulidade.

A temática em questão está sedimentada por diversos precedentes vinculativos em sede de recurso repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e repercussão geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551).

A condenação do apelante ao pagamento de honorários de sucumbência decorre do resultado objetivo do processo não havendo mínima razão do pedido de afastamento desta condenação, todavia, a definição do respectivo percentual deverá ocorrer quando da liquidação do julgado (art. 85, §4, inciso II do CPC).

O prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral).

Juros de mora e correção monetária na forma dos julgados paradigmáticos STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905).

Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da Relatora
.
16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 16.05.2022 a 23.05.2022.

Belém (PA), 23 de maio de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0800702-71.2018.8.14.0015

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE CASTANHAL

PROCURADORA MUNICIPAL: GABRIELA CAROLINA SANTOS CARBALLO (OAB/PA 13.920)

APELADA: ALÍCIA CANTUÁRIA DA GAMA MORBACH

ADVOGADA: EVA SANTOS ABOU NASSAR (OAB/PA 26.552)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de condenar o ente público municipal ao pagamento de valores correspondentes ao FGTS.

A parte recorrente aduziu não ser devido o FGTS em vínculo precário de natureza administrativa. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição. Recurso recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça entendeu desnecessária intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso. Matéria conhecida pelos membros deste Colegiado.

Cumpre assentar, de início, concernente a prescrição que o vínculo precário vigeu de 01/07/2004 a 10/07/2017, sendo ajuizada a presente ação em 22/08/2018, portanto respeitado o biênio subsequente ao término da contratação (art. 7º, XXIX, da CF/88).

Dito isto, no presente caso houve vínculo precário, não negado pelo apelante, cujo prazo de duração em razão de sucessivas prorrogações tornou-se incompatível com a transitoriedade preconcebida pelo Texto Constitucional (art. 37, IX CF/88) para tal espécie funcional sendo evidente sua nulidade.

A temática em questão está sedimentada por diversos precedentes vinculativos em sede de recurso repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e repercussão geral - STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551).

Esses julgados além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990 também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), bem como nas situações em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste não assistindo razão ao recorrente.

A condenação do apelante ao pagamento de honorários de sucumbência decorre do resultado objetivo do processo não havendo mínima razão do pedido de afastamento desta condenação, todavia, a definição do respectivo percentual deverá ocorrer quando da liquidação do julgado (art. 85, §4, inciso II do CPC).

ANTE O EXPOSTO,
conheço

e nego provimento
ao apelo. Se tratando de sentença ilíquida a definição do percentual alusivo aos honorários advocatícios de sucumbência ocorrerá na liquidação do julgado (art. 85, §4, inciso II do CPC).

Enquanto matéria de ordem pública é necessário consignar que sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma dos julgados paradigmáticos STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905) tudo apurado em liquidação.

O prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral).

É como voto.

Belém/PA, 23 de maio de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/05/2022